Tribunal: TJES
Processo: 0005174-12.2019.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penalidades
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005174-12.2019.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO DE SALDO REMANESCENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXECUÇÃO E AUTORIZAÇÃO FORMAL. PRINCÍPIO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Cuco Comercial Participações Construções e Projetos Ltda. contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária ajuizada em face do Município de Aracruz, decorrentes da ausência de pagamento de valores devidos em razão de suposta execução de serviços além do previsto em contrato administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar se houve comprovação da prestação de serviços não contratados, de modo a justificar pagamento de valor adicional não reconhecido pela Administração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O laudo técnico apresentado pela parte autora tem por base documentos administrativos internos e não está vinculado a qualquer manifestação oficial do Município que ateste a efetiva execução ou aceite dos serviços prestados.

4)
O parecer técnico juntado aos autos fora tornado sem efeito por ato do Chefe do Executivo em 2013, não podendo ser utilizado como documento hábil para demonstração do adimplemento das obrigações contratuais, tampouco há nos autos termo aditivo ou qualquer forma de replanilhamento contratual reconhecida formalmente pela Administração.

5)
A 9ª medição referida pela apelante não gerou responsabilidade financeira, liquidação ou pagamento pela Administração, inexistindo comprovação de aceite ou benefício efetivo ao Poder Público.

6)
A ausência de prova inequívoca da prestação dos serviços, bem como de autorização prévia da Administração, inviabiliza a indenização pleiteada, nos termos do parágrafo único do art. 59 da Lei nº 8.666/1993.

7)
O contrato original, aditado uma única vez por meio formal, fora quitado integralmente conforme documentação constante dos autos, não se sustentando a alegação de desequilíbrio contratual diante da ausência de alteração formal e da inexistência de execução adicional autorizada.

8)
Correta a conclusão do juízo de origem quanto à ausência de comprovação do fato constitutivo do direito alegado, nos termos do inciso I do art. 373 do CPC.

9)
Majoração dos honorários advocatícios em 2%, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de comprovação da execução dos serviços, aliada à inexistência de autorização formal ou reconhecimento tácito da Administração Pública, impede o acolhimento de pretensão indenizatória com base no parágrafo único do art. 59 da Lei nº 8.666/1993.

2. A mera divergência quanto ao conteúdo de planilhas não configura modificação contratual apta a gerar crédito adicional em favor da contratada.

3. Inexistindo prova do fato constitutivo do direito alegado, impõe-se o indeferimento do pedido de pagamento por serviços não formalmente aditivados ou reconhecidos pela Administração.

Dispositivos relevantes citados
: inciso I do art. 373 do CPC; §11 do art. 85 do CPC; parágrafo único do art. 59 da Lei nº 8.666/1993; artes. 54 a 65 da Lei nº 8.666/1993.

Jurisprudência relevant
e
: TJES, Apelação Cível nº 0008479-62.2010.8.08.0024, rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 03/06/2024, Terceira Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do e. Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A controvérsia instaurada nos autos decorre de ação ordinária ajuizada por
C
uco
Comercial Participações Construções e Projetos L
tda
., cujo objeto fora a cobrança do valor de R$ 79.328,26, que corresponderia à diferença não paga após a execução da 9ª medição realizada no âmbito do Contrato Administrativo nº 113/2012, firmado com o
Município de Aracruz
para execução da obra de construção da Praça do Bairro Jardins.

A sentença de primeiro grau, proferida após regular instrução probatória, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem.

A apelante sustenta que houve prestação de serviço em volume superior ao contratado, respaldada por laudo técnico elaborado por empresa vinculada à própria Administração, o que indica a necessidade de revisão dos valores pagos e a existência de crédito remanescente em seu favor.

Aduz, ainda, que o
Município
teria promovido o replanilhamento posterior, denominado “Replanilhamento II”, que teria reduzido de forma indevida os valores devidos, ocasionando o descumprimento do contrato originalmente pactuado.

Para corroborar tais alegações, a empresa recorrente invoca o princípio do equilíbrio contratual, a vedação ao enriquecimento sem causa da Administração e o dever de indenizar pelos serviços efetivamente prestados, ainda que não formalizados por meio de aditivo contratual.

Não obstante as afirmações recursais, inexiste nos autos qualquer demonstração objetiva e documental da execução dos serviços.

Embora a apelante tenha apresentado o laudo técnico de fls. 229/256, referido parecer se fundamenta, exclusivamente, em documentos internos do processo administrativo e não se vinculando a qualquer ato oficial da Administração que confirme a realização dos serviços.

De igual modo, não há comprovação de autorização formal ou aceite por parte da administração municipal.

Ressalte-se que, conforme expressamente declarado pela municipalidade, o parecer da MT Soluções fora tornado sem efeito por ato do Chefe do Executivo ainda em 2013, justamente por não representar manifestação oficial da Administração quanto à regularidade e exequibilidade dos serviços ali descritos.

Ademais disso, a tese de que o
Município
teria reconhecido o saldo devedor por meio de segundo replanilhamento carece de suporte probatório.

Não há nos autos qualquer termo aditivo que evidencie modificação contratual posterior ao 1º Aditivo, este sim formalizado e anexado regularmente aos autos do processo administrativo.

Ao contrário, a documentação oficial confirma que o Contrato nº 113/2012 fora aditado apenas uma vez, com acréscimo de R$ 85.356,63, elevando o valor global para R$ 635.268,04, montante esse que, conforme demonstrado pelo Município em sede de contestação, fora integralmente quitado.

A alegação de existência de novo replanilhamento traduz ilação sem lastro jurídico-formal, tratando-se de narrativa dissociada do acervo documental produzido.

Além disso, o próprio comportamento da Administração ao receber o boletim da 9ª medição, promovendo o arquivamento sob justificativa de inexistência de pendência financeira, evidencia a ausência de qualquer reconhecimento tácito ou expresso quanto à existência de saldo remanescente.

Não há qualquer nota de compromisso, liquidação ou ordem de pagamento emitida em decorrência do referido boletim, tampouco documento que ateste a conferência e aprovação dos itens concluídos.

Nessas condições, revela-se correta a conclusão do juízo de origem de que a apelante não se desincumbiu do ônus probatório previsto no inciso I do art. 373 do CPC.

Registre-se, ainda, que a tentativa de invocar o parágrafo único do art. 59 da Lei nº 8.666/93, para legitimar o pagamento por serviços não autorizados formalmente, mostra-se improcedente.

A jurisprudência reconhece que, em caráter excepcional, pode ocorrer indenização por serviços efetivamente prestados e não aditivados,
desde que comprovada a execução, ausência de má-fé ou afronta à ordem pública
.

É de se conferir:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – IRREGULARIDADES EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – DANO NÃO COMPROVADO – SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS – CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, mesmo que seja nulo o contrato realizado com a Administração Pública, por ausência de prévia licitação, é devido o pagamento pelos serviços prestados, desde que comprovados, nos termos do art. 59, parágrafo único, da Lei 8.666/1993, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.
2. No caso dos autos o juízo a quo consignou expressamente na sentença que "tendo a empresa ré executado o contrato, ainda que houvesse nulidade no procedimento ou na contratação, deveria ser indenizada pelo que fez. E, como visto, cumpriu o que havia sido contratado”. Sendo assim, ainda que reprovável as condutas perpetradas, não se pode deixar de considerar que os serviços contratados foram efetivamente prestados, razão pela qual, não caberia a devolução dos valores já pagos, sob pena de configurar um enriquecimento ilícito da Administração Pública. 3. Não há que se falar em reforma da sentença recorrida por estar em conformidade com a diretriz prevista no art. 59, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993 (art. 149, Lei nº 14.133/2021). 4. Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível n. 0008479-62.2010.8.08.0024, Relator: Desembargador CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03.06.2024)

No entanto,
tais requisitos
não
se fazem presentes no caso concreto
.

A apelante não apresentou prova inequívoca da execução dos serviços, não há autorização tácita ou expressa do Poder Público, tampouco fora demonstrado o benefício direto à Administração,
configurando-se, na realidade, prestação unilateral não reconhecida, cujo risco deve ser integralmente
assumido
por quem o ofereceu.

Também não procede a tese de desequilíbrio econômico-financeiro, pois a proposta contratual restou preservada com o 1º Aditivo, formalmente celebrado entre as partes e quitado conforme os documentos constantes dos autos.

A mera discordância quanto ao conteúdo da planilha de serviços não configura quebra do equilíbrio contratual, sobretudo quando não acompanhada da formalização solicitada pelo regime jurídico dos contratos administrativos, nos termos dos arts. 54 a 65 da Lei nº 8.666/93.

Por conseguinte, conclui-se que a decisão de primeiro grau merece ser mantida.

As provas apresentadas não comprovaram, com a segurança e o rigor exigidos, a eficácia da prestação dos serviços alegados na 9ª medição.

Além disso, a Administração Pública agiu dentro dos limites legais e contratuais, promovendo os pagamentos devidamente pactuados, não se verificando qualquer ilicitude ou enriquecimento indevido.

A pretensão recursal, portanto, revela-se dissociada dos elementos probatórios dos autos e dos preceitos normativos que regem a matéria.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento,
mantendo integralmente a s
entença
a quo
.

M
ajoro em 2% os honorários fixados anteriormente, na forma do §11 do art. 85 do CPC
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão Virtual de 05 a 09.05.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões